Tribunal: TJMT
Processo: 1015816-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015816-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Financiamento de Produto, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA DO ROZARIO - CPF: 063.035.966-06 (ADVOGADO), LUCIENI MARIA DE CAMARGOS - CPF: 893.833.036-20 (AGRAVANTE), AUREA CHRISTINA DIAS SIMOES - CPF: 054.001.936-41 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015816-85.2024.8.11.0000 – Santo Antônio de Leverger.

Agravante:
Lucieni Maria de Camargos.

Agravado:
Ativos S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA -
PENHORA
ONLINE
VIA SISTEMAS
SISBAJUD
E
RENAJUD
– ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA E VEÍCULOS BLOQUEADOS NOS AUTOS –
PEDIDOS DE DESBLOQUEIOS INDEFERIDOS – ART. 833, INC. IV, DO CPC - FALTA DE PROVA QUANTO AO ALEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

A citação apenas acontece uma única vez, portanto, completada a estrutura tríplice da relação jurídica processual, os demais atos de comunicação processual devem ser feitos por simples intimação, em consonância com o disposto no art. 234, do CPC, contudo,

embora

intimada pessoalmente conforme id. 60754655, fls. 32/34, a agravante quedou-se inerte, não havendo que falar em nulidade de citação.

A jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada
para o pagamento de obrigação alimentícia, ou, de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais.

No caso, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, nos exatos termos do §3o, do art. 854, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Na espécie, a parte agravante não logrou êxito em comprovar, de forma indene de dúvida, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, para caracterizar a proteção dada à hipótese do inciso IV, do artigo 833 do CPC.

Outrossim, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família.

Acerca da alegada impenhorabilidade do veículo, novamente sem razão a recorrente, pois nada comprova que o veículo é essencial para a sua atividade laborativa e, como bem mencionado pelo Magistrado a quo, “É dever da parte comprovar suas alegações e não somente mencioná-las. Por ausência de qualquer prova nesse sentido, indefere-se o pedido”, de modo que mantenho a decisão também neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015816-85.2024.8.11.0000 – Santo Antônio de Leverger.

Agravante:
Lucieni Maria de Camargos.

Agravado:
Ativos S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Lucieni Maria de Camargos em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Ativos S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros, rejeitou a exceção de pré-executividade interposta.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, em 03/12/2022, a exequente Ativos, peticionou uma proposta de acordo para pagamento, contudo a executada não foi intimada da referida proposta acostada nos autos, nem sequer imaginava que referida execução ainda estava em andamento, visto que a última vez que teve ciência do débito foi em 2003 com a penhora do veículo, objeto da demanda.

Prossegue mencionando que posterior a proposta acostada nos autos pela exequente, em 30/06/2023, houve o peticionamento requerendo a penhora
online
na modalidade “teimosinha”, nas contas bancárias da executada, sendo juntado uma planilha de um valor muito superior daquele demonstrado em proposta postulada pela Exequente nos autos, além disso, a executada não foi intimada para elaboração de sua defesa.

Assim sendo, houve o deferimento do pedido de penhora
online
, e a executada só teve conhecimento do referido bloqueio no dia 08/08 /2023, quando foi utilizar o seu cartão de débito e constava um bloqueio judicial, onde lhe causou estranheza e muito espanto, haja vista que, sempre manteve suas contas em dia.

Afirma que, diante disso, a agravante interpôs exceção de pré- executividade para que fosse reconhecida a ausência da citação, ocasionando a nulidade absoluta de todos os atos processuais e lhe oportunizado a defesa, bem como o desbloqueio do valor e do veículo penhorado nos autos, contudo, o juiz
a quo
rejeitou os pedidos postulados.

Segue sustentando que restou evidente os vícios dos procedimentos judiciais, a prática abusiva realizada pela agravada, que causou transtorno e humilhação à agravante, onde restou comprovado que o seu direito de defesa foi violado e desrespeitado.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
225625169
).

A agravada apresentou contraminuta no id. 230579658.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015816-85.2024.8.11.0000 – Santo Antônio de Leverger.

Agravante:
Lucieni Maria de Camargos.

Agravado:
Ativos S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros.

VOTO

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pela agravada Ativos S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros, que se encontra em fase de busca de bens penhoráveis.

No intento de obter a satisfação da execução, a agravada requereu fosse realizado busca de ativos através do sistema
SISBAJUD
, que resultou no bloqueio de valores em dinheiro, na conta da agravante, na quantia total de total de R$ 942,49 (Novecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), bem como a restrição pelo sistema
RENAJUD
, dos seguintes veículos: • Renault /Duster- DYN16SCE Placa QOF5077; • VW/Parati CL 1.8 Placa JYZ7139.

Na sequência, compareceu a executada, ora agravante, apresentando exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade da citação e a impenhorabilidade dos valores e dos veículos bloqueados, tendo sido rechaçado pelo douto juiz
a quo
(id.
155333634
– autos de origem).

Contra essa decisão se insurgiu a agravante, reiterando os argumentos trazidos na exceção de pré-executividade, nulidade da citação, impenhorabilidade dos valores contidos em sua conta e do veículo apreendido.

Pois bem. À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que rejeitou
a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a parte foi devidamente citada, contudo, quedou-se inerte, bem como indeferiu o pedido de desbloqueio do valor e do veículo penhorado, ante a ausência de comprovação da impenhorabilidade da verba e de que o veículo é essencial para a sua atividade laborativa.

É cediço, que na esfera jurídica pátria não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, tenho que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao afastar a nulidade da citação, tendo em vista que a executada foi intimada pessoalmente e quedou-se inerte, conforme se observa do id. 60754655, fls. 32/34 – autos de origem.

Quanto a alegada impenhorabilidade dos valores penhorados, por ser proveniente de verba salarial, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, o certo é que a recorrente não apresentou uma prova sequer do quanto alegado, o que não seria demasiadamente difícil, diga-se de passagem.

Assim, andou bem o douto magistrado
a quo
, ao mencionar que,
verbis
:

“
Não há o que falar em nulidade da citação, pois essa realizada à normalidade, conforme se observa do ID 60754655, fls. 32/34. Portanto, a requerida foi intimada pessoalmente e quedou-se inerte.

Quanto a alegação de impenhorabilidade dos bens, dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que são impenhoráveis, entre outras rendas, os salários e ganhos de trabalhador autônomo. A leitura do dispositivo legal poderia conduzir a interpretação de que o saldo existente na conta bancária em que o trabalhador recebe seus ganhos seria, pois, insuscetível de constrição judicial.

Tal interpretação, contudo, não é a mais correta.

Isso porque a inteligência do dispositivo exige que se distingam duas situações diversas, quais sejam, a do direito à percepção dos salários, enquanto ainda em poder da fonte pagadora, e a do salário já incorporado ao patrimônio do trabalhador, após sua percepção.

A legislação pretende tornar impenhorável o direito do trabalhador à percepção de seus ganhos, impedindo assim o desconto do débito exequendo em folha de pagamento.

Em suma, a impenhorabilidade referida se aplica tão somente ao direito à percepção de verbas futuras, devendo-se considerar os já percebidos definitivamente incorporados ao patrimônio de seu titular e sujeitos, como os demais objetos de direito, aos atos de execução.

In casu, inexiste penhora de salário ou vencimentos, mas, sim, de numerários constantes em conta bancário do autor.

Ainda que assim não fosse, o excipiente não fez qualquer prova de que tais valores seriam oriundos de relação trabalhista ou autônoma, não se presumindo que sejam verbas salarias, devendo arcar com o ônus da sua insuficiência probatória
(CPC, art. 373, I).
(id.
155333634 – negritei e grifei)

Outrossim, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1. "
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019)
. [...]”
(AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021 – negritei e grifei)

Destarte, não tendo a agravante demonstrado que o valor bloqueado se refere a verba salarial e muito menos que irá macular a sua dignidade e de sua família, deve ser permitido o bloqueio, excepcionando a regra geral, motivo pelo qual o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto na espécie.

Ademais, nos exatos termos do §3o, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus do qual não se desincumbiu,
repiso
.

A doutrina de José Miguel Garcia Medina, citando posicionamento do STJ, não diverge, veja:

“Decidiu-se, à luz do art. 655-A do CPC/73, que ‘
o ônus de comprovar a indispensabilidade dos valores depositados em instituições financeiras é dos executados’
(STJ, REsp 1185373/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a T., j. 11.05.2010; no mesmo sentido, STJ, REsp 619.148/MG, rel. Luis Felipe Salomão, 4a T. j. 20.05.2010...)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Acerca da alegada impenhorabilidade do veículo, novamente sem razão a recorrente, pois nada comprova que o veículo é essencial para a sua atividade laborativa e, como bem mencionado pelo Magistrado
a quo
,
“É dever da parte comprovar suas alegações e não somente mencioná-las. Por ausência de qualquer prova nesse sentido, indefere-se o pedido”,
de modo que mantenho a decisão também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024